Tribunal: TJDFT
Processo: 0735784-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735784-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LICIA TELES DE MENEZES CRISTALINO, ADVALDO ANDRE DIAS, DENISE AUTO CHIAPERINI, HELIO KURAMOTO, LUIZ CARLOS FERRARINI, MARIA CELESTE FEITOZA DE CARVALHO, MOACYR CURUCA DE SOUZA, RAIMUNDO BEZERRA DE BRITO, ROBEVAL LYRA DA CONCEICAO, ROSANGELA DE CASSIA AGUIAR SOUSA MELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc. Tendo em vista a possibilidade de julgamento em conjunto do agravo interno e agravo de instrumento, dada a igualdade de fundamentos em que alicerça ambos os recursos, intime-se o agravado para que responda ao presente agravo de instrumento, no prazo legal (1.019, II, CPC), conforme parte final da decisão de Id 75672310. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator